Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728330-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA BRAGA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (ID 100515749 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial para a parte autora comprovar a constituição da mora do agravado por comprovante de notificação válido, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra este ponto contido na referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 92796887). 2. A parte autora apresentou duas exordiais (IDs 92796857 e 92796866). Esclareça se o conteúdo de ambas é idêntico e, em caso negativo, qual deve ser considerada. 3. Regularize sua representação processual, uma vez que as procurações e os substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 4. A demonstração da mora se faz mediante prova da efetiva notificação do devedor no endereço do devedor declinado no contrato entabulado (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o), o que não se comprovou com o documento de ID 93796883, uma vez que o aviso de recebimento relativo à referida notificação extrajudicial retornou com informação não conclusiva, a saber, "ausente três vezes". 5. Assim, comprove a constituição da parte devedora em mora. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).”. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS CITADOS, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator